Tribunal: TJSP
Processo: 1010551-87.2022.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamentos. Nintedanibe 150 mg. Preliminar de incompetência do Juízo de Sumaré afastada. Litisconsórcio passivo. Autoridades coatoras com sedes funcionais distintas. Inteligência do artigo 46, § 4o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de produção probatória afastada. Mandado de segurança é

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamentos. Nintedanibe 150 mg. Preliminar de incompetência do Juízo de Sumaré afastada. Litisconsórcio passivo. Autoridades coatoras com sedes funcionais distintas. Inteligência do artigo 46, § 4o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de produção probatória afastada. Mandado de segurança é remédio constitucional cabível para proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde. Preliminares de ilegitimidade passiva do Município e de competência da justiça federal afastadas. Competência comum e responsabilidade solidária dos entes federados. Aplicação da decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em liminar, no Tema 1234. Mérito. Desnecessária a produção de prova pericial. Tema 106 do STJ. Requisitos atendidos. Laudo médico que comprovou a necessidade do medicamento. Necessidade de atualização periódica do receituário médico. Sentença mantida, com observação da necessidade de atualização periódica da prescrição médica. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.